Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-10.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001273-10.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO registrado(a) civilmente como DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), JULIO NASCIMENTO MATOS - CPF: 054.696.715-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INICIAL INDEFERIDA – FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO ‘MUDOU-SE’ – AR ENCAMINHADO PARA ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA CONSTITUÍDA – INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA A EXTINÇÃO POR NÃO ATENDIMENTO DE EMENDA À INICIAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 12/08/2020).

“(...) A intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1o do CPC somente é aplicada nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando para os casos de indeferimento da inicial. (N.U 0003404-17.2016.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1001273-10.2020.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
JULIO NASCIMENTO MATOS,
indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, condenando a Autora ao pagamento de custas remanescentes.

A Apelante alega, em síntese, o equívoco na extinção do feito, vez que desnecessário o recebimento da notificação extrajudicial, quando a informação dos correios menciona a mudança de endereço do devedor fiduciário.

Sustenta que a referida notificação extrajudicial alcançou o seu objetivo, pois devidamente realizada conforme comprovada nos autos, tendo observado a disposição contida no § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, norma específica que traz os requisitos para constituir o devedor em mora: "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor".

Assevera que atualmente o ato não demanda mais da formalidade exacerbada, sendo possível que a cientificação do devedor acerca da mora seja realizada de outras formas mais simples, desde que se cumpra fielmente os requisitos objetivos.

Defende que não obstante tenha havido a determinação de emenda da inicial, não houve prévia intimação pessoal, sendo a sentença de extinção nula. Afirma que o não cumprimento da determinação “não é causa suficiente para extinguir a ação, pois trata-se de prazo dilatório, ou seja, caso ainda persista o erro, o Juízo deverá novamente conceder à parte a oportunidade de sanar o vício”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, determinando a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para prosseguimento do feito, concedendo-se a liminar em razão da validade da notificação extrajudicial.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ao argumento de que todos os requisitos da petição inicial foram atendidos, assim como os para propositura da ação de busca e apreensão, sendo suficiente, para constituir em mora, o AR de notificação extrajudicial que retorna com a informação “mudou-se”.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando, a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. O pleito autoral foi extinto, sem julgamento de mérito, ante ao indeferimento da inicial, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não adotou as medidas indispensáveis à propositura da demanda, conforme determinado no (Id 28558943).

Como se sabe, para o indeferimento da petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da parte interessada.

Nesse sentido:

"desnecessária a intimação pessoal das partes, na hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR no 3196/SP, 2a Seção).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O não atendimento, ou atendimento insatisfatório, à determinação de emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo Codex. 2 - O indeferimento da petição inicial, por não atendimento à determinação de emenda, prescinde de dilação do prazo anteriormente concedido e de novas intimações do patrono e até mesmo de intimação pessoal da parte para impulsionar o Feito. Apelação Cível desprovida.” (TJ-DF Publicado no DJE: 13/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, considerando-se que a parte autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não procedeu, impõe-se a extinção do feito.

Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo aforado ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em desfavor de JULIO NASCIMENTO MATOS, com fulcro no parágrafo único, do art. 321, e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela autora.

Sem honorários haja vista que não houve a citação da parte contrária.” (ID. 90050032).

O r. despacho de ID. 104181229 determinou a emenda da inicial consistente em juntada das guias e comprovantes de pagamento das custas iniciais, bem como do documento comprobatório da mora do réu, em razão de a notificação de ID. 104181228 - Pág. 2 não possuir comprovante de entrega.

Ressalta-se que a busca e apreensão constitui instrumento adequado para que o credor/fiduciário, como possuidor indireto e proprietário, adquira a posse plena do bem, em caso de inadimplemento do contrato de financiamento por parte do possuidor direto (devedor/fiduciante), nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei n° 911/69:

"

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

O Ministro MARCO BUZZI, quando do julgamento monocrático do Recurso Especial n.o 1.447.446 – RS - 17/03/2020 - decidiu:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial entregue no endereço declinado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal. Importante destacar que o retorno do aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para concluir pela ausência da mora.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO POSTAL DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE DOMÍNCILIO - ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

1. “O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)”.

2. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
”. (STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019). (N.U 1002092-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 21/06/2021). (g.n)

Depreende-se dos autos que as partes firmaram Contrato de Alienação n.o 201802314204 referente à consórcio, com crédito no valor de R$ 8.718,19 (oito mil, setecentos e dezoito reais e dezenove centavos) em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 407,83 (quatrocentos e sete reais e oitenta e três centavos), para aquisição de motocicleta CG 160 Start, ano/modelo 2018/2018 (ID. 104181225 - Pág. 1).

Importa destacar que a notificação extrajudicial destinada ao Apelado não foi entregue, retornando o AR com a informação “mudou-se”, o que, em tese, ante ao acima pontuado, seria suficiente para constituir o devedor em mora.

Em análise ao caso concreto, se denota que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço Rua Poconé, n° 00920, Bairro Jd. Lourde, CEP 78745-112 (ID. 104181228 - Pág. 1), ou seja, o mesmo endereço fornecido pela Apelado e consignado no contrato mencionado alhures.

Desse modo, tendo havido mudança de endereço, sem a comunicação pelo Apelado à Apelante, mostra-se válida a notificação enviada ao endereço fornecido no contrato. Ademais, a impossibilidade de entrega da notificação ocorreu por culpa exclusiva do Recorrido, que não manteve o seu endereço atualizado.

Conforme já dito alhures, a ação de busca e apreensão tem, como pressuposto, a comprovação da mora do devedor, que se aperfeiçoa mediante notificação por carta registrada ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69.

Entretanto, versando a sentença recorrida apenas acerca da validade da notificação, quanto a sua eficácia para constituir o devedor em mora, tem-se que reservado ao Juízo
a quo
apreciar o pedido de liminar.

No que tange a insurgência de ausência de intimação pessoal prévia a extinção do feito, em que determinada a emenda à inicial, tal providência não se mostra necessária.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VALIDA OU PROTESTO DE TITULO - EMENDA À INCIAL – NÃO CUMPRIMENTO – MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 485, IV DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Além de não constar nos autos, notificação válida da parte requerida ou o protesto do título, a fim de comprovar a mora, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69, o Banco/apelante manteve-se inerte quanto à oportunidade de emenda da inicial, motivo pelo qual, diante da ausência de pressuposto processual, merece ser extinta a ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, IV do CPC. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe.

2 – A extinção do feito sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, IV, em razão da falta de emenda pela parte autora, não exige a prévia intimação pessoal, ou seja, a hipótese prevista no dispositivo legal elencado não se amolda ao previsto no art. 485, § 1o, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte para o atendimento ao comando judicial. Precedente do STJ. (N.U 1005726-12.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO LEGÍVEL – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE – PROCESSO EXTINTO – RECURSO IMPROVIDO. Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, mas deixou transcorrer in albis o prazo para proceder ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único do CPC, ambos do Código de Processo Civil
.
A intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1o do CPC somente é aplicada nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando para os casos de indeferimento da inicial.
(N.U 0003404-17.2016.8.11.0002, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)

Ante ao exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e considerar válida a comunicação da mora, por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento no endereço do Apelado, acostada na exordial, determinando o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022